Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-53.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706492-53.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILOMENA CANDIDA DE JESUS APELADO: MARIA RIBEIRO DE MENDONCA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, ALMIRO RIBEIRO DE MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por FILOMENA RIBEIRO DE MENDONÇA, objetivando a partilha dos bens deixados por RAIMUNDA ANÍSIO RIBEIRO DE MENDONÇA e EUDOCIA PEREIRA DE MELO. O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina homologou por sentença a partilha dos bens deixados pelos de cujus, nos termos do esboço apresentado pelo inventariante no bojo das últimas declarações. Inconformada, a autora interpôs a Apelação Civil de ID 29457626, alegando a necessidade de cassação da sentença. Sustenta que é nula de pleno direito a r. sentença que homologou a partilha nos moldes do esboço apresentado no bojo das últimas declarações, sob o argumento de que o decisum foi prolatado sem que antes fossem dada vista a ora apelante quanto aos documentos colacionados pela Fazenda Pública e sobre o acordo entabulado pelo espólio no bojo dos autos no 0700421-64.2020.8.07.0005. Ressalta a nulidade da sentença por ter o inventariante omitido imóveis rurais de titularidade dos autores da herança. Destaca que o inventariante, por razões ainda desconhecidas, alterou os dados do segundo mapa do georreferenciamento, certificado pelo INCRA. Contrarrazões apresentadas pelo herdeiro José Nilton no ID 29457640. Destaca a suspeita de irregularidades, pugnando pela cassação da sentença para que sejam retificas as últimas declarações apresentadas pelo inventariante e juntados aos autos os documentos apresentados pela ora herdeira, ora apelante (referentes aos imóveis rurais de titularidade dos autores da herança que já foram georreferenciados e certificados pelo INCRA). Contrarrazões apresentadas pelo herdeiro Almiro no ID 29457642. Pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso ante a ocorrência da preclusão, sob o argumento de que, intimada para se manifestar acerca do esboço de partilha trazido no bojo das últimas declarações, a ora apelante quedou-se inerte. No mérito, requer o não provimento do apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifestem-se: (i) a apelante Filomena de Mendonça acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a ocorrência de preclusão; (ii) o apelado José Nilton acerca do eventual não conhecimento do pedido trazido no bojo das contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021 11:38:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador